Tribunal: TJDFT
Processo: 0702341-05.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DÍVIDA LÍQUIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

2. O contrato de abertura de crédito, acompanhado do respectivo demonstrativo de débito, possui liquidez e constitui, inclusive, documento hábil para o ajuizamento de ação monitória, de acordo com entendimento sedimentado na Súmula. 247 do Superior Tribunal de Justiça: "O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória". Precedentes.

3. Na hipótese, o vencimento final do contrato se deu em 01/08/2016. A ação somente foi ajuizada em 23/02/2022, ou seja, mais de 5 anos depois do vencimento. Não há dúvidas de que a pretensão do banco se encontra prescrita.

4. Recurso conhecido e não provido.